Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709325-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: TIAGO PUGSLEY, ANA CAROLINA FERNANDES JACINTO PACIENTE: PAULO MARQUES LIMA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Tiago Pugsley, OAB/DF 25.466 e Ana Carolina Fernandes Jacinto, OAB-DF 57.836, em favor de PAULO MARQUES LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente é asmático, razão pela qual integraria o grupo de risco da Covid-19, estando atualmente em cumprimento de pena em regime fechado. Sustenta que requereu a transferência para regime de prisão domiciliar em razão da Pandemia, mas que o pleito foi indeferido, o que caracterizaria constrangimento ilegal. Aduz que as medidas adotadas pela VEP para conter o avanço da doença no sistema prisional não têm sido eficazes, tanto que o número de infectados nos presídios do Distrito Federal supera o de outros Estados da Federação. Pontua que o sentenciado já preenche os requisitos para progressão ao regime semiaberto, mas que até o momento o pedido formulado nesse sentido não foi analisado. Informa que estão pendentes de julgamento embargos infringentes no qual se intenta o reconhecimento da continuidade delitiva, nos quais se demonstra que houve o preenchimento dos requisitos objetivos, vez que foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como se tratam de crimes da mesma espécie, qual seja, a apropriação indébita (art.168, CP), bem como do requisito subjetivo de existência de um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações cometidas, por meio da execução de um plano preconcebido. Requer, então, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, bem como progredido de regime prisional, sendo a decisão confirmada, posteriormente, por ocasião do julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em tema ínsito a sua competência – concessão de prisão domiciliar monitorada -, cujo recurso próprio para impugnação é o Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Em regra, portanto, o habeas corpus não serve como sucedâneo de recurso próprio, salvo se constatada flagrante ilegalidade, que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso, porém, não há flagrante ilegalidade que recomende a superação da via recursal própria. Com efeito, conforme destacado na decisão impugnada, o Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, medida de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. Foi elaborado então um Plano de Contingência para controle da disseminação do Covid-19, realizado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF, com cooperação direta da Secretaria de Saúde e da própria Vara de Execuções Penais, que adotou, dentre outras providências, medidas emergenciais como suspensão de visitas, de saídas, além do isolamento de presos integrantes do chamado grupo de risco. A decisão ressalta que segundo informações repassadas pelas equipes de saúde prisional e também da SESIPE, os servidores e internos contaminados apresentam sintomas leves e seguem sendo medicados, estando os agentes afastados de suas atividades laborais e os custodiados isolados dos demais, em ala própria, onde vem recebendo atenção médica redobrada. Destacou ainda que o sistema penitenciário, contando com inestimável colaboração do Exército Brasileiro, montará hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, com leitos contendo respiradores mecânicos, caso venham a ser necessários. Há, portanto, ações concretas voltadas para resguardar a saúde das pessoas presas, sem prejuízo da continuidade do cumprimento das penas privativas de liberdade a que estão submetidas. Já com relação ao pedido de progressão de regime, a questão ainda pende de análise pelo juízo de origem, razão pela qual seu conhecimento per saltum pelo Tribunal acarretaria inegável supressão de instância, não sendo a matéria, de outro lado, passível de conhecimento em sede de habeas corpus. Assim sendo, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator